Tribunal: TJMT
Processo: 1012558-38.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012558-38.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), ROBERTO MARTINS - CPF: 362.054.861-72 (EMBARGADO), MARIA APARECIDA JARROS MARTINS - CPF: 594.348.301-25 (EMBARGADO), ROBERTO MARTINS JUNIOR - CPF: 707.523.381-53 (EMBARGADO), FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI - CPF: 880.836.401-15 (ADVOGADO), RICARDO LUIS RICHTER - CPF: 371.823.070-49 (EMBARGANTE), ANA PAULA DA ROSA - CPF: 022.744.710-70 (EMBARGANTE), JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR - CPF: 024.304.111-05 (ADVOGADO), VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.691.541-06 (ADVOGADO), MARCIO ROBERTO MARTINS - CPF: 592.876.161-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MYRCEA VALERIA MARTINS DE SOUZA - CPF: 791.760.201-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO SERGIO PRADO GARCIA DE SOUZA - CPF: 615.598.731-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
no

1012558-38.2022.8.11.0000
interposto nos
Embargos de Declaração
interposto no
Recurso de
Agravo de Instrumento
de mesma numeração – Alta Floresta

Embargantes:
Ricardo Luiz Richter e outra.

Embargados:

Roberto Martins e outros.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
RECURSO REJEITADO
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no

1012558-38.2022.8.11.0000
interposto nos
Embargos de Declaração
interposto no
Recurso de
Agravo de Instrumento
de mesma numeração – Alta Floresta

Embargantes:
Ricardo Luiz Richter e outra.

Embargados:

Roberto Martins e outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Ricardo Luiz Richter e Ana Paula da Rosa
em face do v. acórdão proferido nos embargos de declaração aviado contra o v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado vício.

Irresignados, os embargantes argumentam, em apertada síntese, que o v. acórdão incorreu em omissão, pois deixou de analisar a desnecessidade da caução para o deferimento da tutela de urgência. Alegam que não foram apreciadas as questões afetas às irregularidades ambientais constantes no imóvel rural, bem como, ao tamanho da área vendida como consolidada/regular, sendo que após a realização de estudo técnico, verificou-se realidade divergente da apresentada pelos vendedores, ora embargados.

Por fim, pugnam pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 148935182), pugnando pela rejeição dos embargos e aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Pois bem. Apesar de os embargantes alegarem a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou

eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão está configurada no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo e nos embargos de declaração foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão dos embargantes na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“(...)
Analisando o caderno processual, verifico que o juízo de origem deferiu a tutela de urgência pleiteada pelos embargados na inicial, determinando:

“
1) A SUSPENSÃO do pagamento da parcela vencida e das parcelas vincendas, as quais estão estipuladas no contrato de compra e venda, até o deslinde do feito;

2) A MANUTENÇÃO do direito da posse do imóvel rural aos Requerentes até o final da lide, quando os Requeridos promoverem a restituição dos valores já pagos, ressarcir as perdas e danos e pagarem a multa contratual por decorrência da omissão sobre questões essenciais ao negócio jurídico, no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais), limitada ao período estipulado acima.” (id. 80711355 – autos de origem)

Portanto, pelo que se denota, a tutela de urgência foi deferida no sentido de suspender o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, estipuladas no contrato de compra e venda, bem como, de manter o os autores/agravados na posse do imóvel, contudo,
sem a exigência de qualquer garantia
.

Nesse passo, conforme consta no v. acórdão embargado, “restou convencionado o pagamento da quantia de R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais) pelo imóvel, da seguinte forma:
a)

R$ 50.000,00

(cinquenta mil reais)
, pagos através de transferência eletrônica realizada em 08.05.2020;
b)

R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais)
pagos por transferência eletrônica realizada em 08.05.2020;
c) 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais)
pagos por meio do cheque no 000447, Cooperativa Sicredi, agência 5588, Conta Corrente 03670-6, de titularidade da autora Ana Paula da Rosa, pago no dia 07.06.2020; mais
quatro parcelas
de
R$ 1.625.000,00 (um milhão, seiscentos e vinte e cinco mil reais)
cada, com vencimentos para 30.04.2021, 30.04.2022, 30.04.2023 e 30.04.2024, todas convertidas em 21.666,66 sacas de soja disponível, devendo o valor da saca ser cotado em três armazéns da cidade de Alta Floresta – MT e realizado a média dos valores de balcão devendo o pagamento ser efetuado diretamente ao réu Roberto Martins, através de depósitos ou transferência.” – id. 139112668.

Desse modo, por se tratarem as parcelas de quantias vultosas, e tendo em vista que no curso do processo poderão surgir novos fatos e provas após o crivo do contraditório, mostra-se imprescindível a prestação de caução a fim de garantir o juízo, mormente considerando a manutenção dos embargados na posse do imóvel
.

Nesse passo, o art. 300, § 1o do CPC estabelece que para a concessão da tutela de urgência, o magistrado pode exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer.

Vê-se que a legislação estabelece que a exigência da caução é a sua idoneidade, nas palavras do autor Daniel Amorim Assumpção Neves:

“A caução pode ser real ou fidejussória, desde que idônea para ressarcir os danos suportados pela outra parte. A exigência de idoneidade significa que a garantia prestada seja séria o suficiente para fazer frente a um eventual prejuízo da parte adversa, desempenhando concretamente o seu papel de garantia. Essa seriedade deve ser formal, exigindo-se uma caução formalmente perfeita e material, representando uma real perspectiva de ser capaz de ressarcir os eventuais prejuízos suportados pela parte adversa. Trata-se, portanto, da credibilidade de a caução ser capaz de efetivamente cumprir seu papel.” (in Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador : Ed. JusPodivm, 2016)

Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar, verbis:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – TUTELA DE URGÊNCIA CONDICIONADA A PRESTAÇÃO DE GARANTIA - ART. 300, § 1o, CPC - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO – CAUÇÃO REAL OFERECIDA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE IDONEIDADE – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O juiz pode, para concessão da tutela de urgência, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, nos termos do art. 300, § 1o do CPC.

Para a substituição da caução real, torna-se indispensável a comprovação da idoneidade do bem oferecido, o que não se demonstrou nos autos.” (RAI n. 1012460-92.2018.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, j. 23.01.2019 - negritei)

Assim, no caso em apreço, entendo que a suspensão dos pagamentos e manutenção na posse do imóvel deve estar condicionada à prestação de caução a fim de garantir o juízo, no valor integral das parcelas vencidas e vincendas, no tempo e modo ajustado no contrato de compra e venda objeto da lide
.

De tal arte, guiado pelo livre convencimento motivado, conforme os fundamentos expostos no v. acórdão embargado,
concluo que os elementos constantes nos autos são suficientes para resguardar o direito dos autores/embargados, uma vez que os requisitos necessários ao deferimento da medida restaram suficientemente preenchidos, contudo, desde que prestada a caução, a fim de salvaguardar eventual prejuízo
.”
(id. 145578681 – grifei e negritei)

Desse modo, resta evidente a inexistência de vício no v. acórdão, uma vez que restou suficientemente fundamentado o acolhimento dos embargos aviado pelos ora embargados, para condicionar a suspensão dos pagamentos e a manutenção dos embargantes na posse do imóvel à prestação de caução, a fim de garantir o juízo, no tempo e modo ajustado no contrato de compra e venda objeto da lide.

Ademais, no tocante às irregularidades ambientais e à divergência do tamanho da área vendida como consolidada/regular, é evidente que a matéria diz respeito ao próprio mérito da ação, sendo necessária a regular instrução do feito.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao pleito contrarrecursal, não vislumbro a presença dos requisitos para a aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do CPC, vez que
a simples propositura de ação ou interposição de recurso não implica em litigância de má-fé, consubstanciando simples exercício do direito de ação ou defesa.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 23 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022